Tribunal: TCU
Processo: 031.074/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 8188/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de alteração de aposentadoria de João Bairton Sampaio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do Acórdão 8188/2024-TCU-Primeira Câmara , com a redação dada pelo Acórdão 5431/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente (Senado Federal) e ao interessado (João Bairton Sampaio).